Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIOS REMANESCENTES NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 513, § 5o, DO CPC/15. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE DIANTE DA RESISTÊNCIA DAS PARTES. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ART. 604, III, DO CPC/15. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS SÓCIOS. ART. 603, § 1o, DO CPC/15. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inclusão dos sócios remanescentes no polo passivo, em fase de liquidação de sentença em ação de dissolução parcial de sociedade, encontra obstáculo no art. 513, § 5o, do CPC/15, que veda a modificação subjetiva da demanda após a estabilização da sentença.
2. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória na fase de liquidação, sobretudo quando demonstrada nos autos a resistência das partes à composição, o que afasta a utilidade do ato.
3. A realização de prova pericial é imprescindível na apuração de haveres, nos termos do art. 604, III, do CPC/15, tratando-se de etapa necessária à adequada liquidação da participação societária.
4. Reconhecida a concordância das partes quanto à dissolução parcial, nos termos do art. 603, § 1o, do CPC/15, é devida a distribuição proporcional dos honorários periciais entre os sócios, observadas as cotas que cada qual detém no capital social.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.